Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713174-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMICIO FIRMINO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Verifica-se das razões recursais que o objeto do recurso é, exclusivamente, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios. Assim, por se tratar de interesse exclusivo do patrono do autor, determino a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo. Ademais, tendo em vista que a gratuidade de justiça é pessoal e que na hipótese o recurso versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de parte beneficiada pela concessão da gratuidade de justiça, esclareça o não recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o que dispõe o artigo 99, §5o, observando-se, ainda, o artigo 1.007 e § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator